Tribunal: TJDFT
Processo: 0000844-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas coligidas demonstram que a ré, com o propósito de burlar a revista pessoal e a fiscalização dos agentes penitenciários, tentou ingressar em estabelecimento prisional, trazendo consigo, no interior de sua cavidade natural, porções de substância entorpecentes como “maconha”, cocaína e Rohypnol, incabível o acolhimento da tese de crime impossível.
2. O ingresso em estabelecimento prisional com drogas no interior de cavidade natural não constitui meio inidôneo à consumação do crime de tráfico de drogas; logo inaplicável a regra do art. 17 do Código Penal.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 1 (um) ano, nos termos do § 2o do art. 44 do Código Penal.
5. Improcedente se mostra o pedido de detração penal na espécie, especialmente porque o tempo de prisão cautelar não implica a alteração do regime de cumprimento de pena, que já foi estabelecido inicialmente no aberto.
4. Recurso conhecido e desprovido.